Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718649-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO AGRAVADO: IMPLANTEC LAGO SUL SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (implante de lentes de contato dentárias– R$ 90.000,00), revogou a gratuidade da justiça deferida à autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é médica veterinária, sem rendimentos fixos, situação que, por si só, justifica a dificuldade em comprovar sua condição econômica por meio de documentos convencionais, como holerites ou declaração de imposto de renda; 2) participou de evento com empresários como convidada, tendo recebido o ingresso de forma totalmente gratuita (cortesia); 3) atribuir a um convite de cortesia a comprovação de renda mensal superior a R$ 100.000,00 é absolutamente desproporcional e destituído de base lógica ou jurídica, violando os princípios da razoabilidade e da verdade real; 4) ninguém que tenha recursos suficientes deixaria sua conta no vermelho em quase R$ 30.000,00; 5) sua empresa teve todas as atividades suspensas pelo Ministério da Agricultura, o que inviabiliza por completo a sua situação econômico-financeira, pois não pode trabalhar; 6) apresenta dores, retração gengival, prejuízo na mastigação e sensibilidade extrema, além de alteração negativa em sua aparência dentária, com sérios impactos em sua autoimagem e convívio social; 7) a negativa do benefício da justiça gratuita impede que busque reparação pelos danos materiais e morais sofridos, impedindo o acesso à jurisdição em uma causa que versa, em última análise, sobre a recomposição da sua dignidade violada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja restabelecida a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer o deferimento parcial da gratuidade de justiça, com a possibilidade de isenção ou parcelamento proporcional dos encargos processuais, que, atualmente, atingem R$ 763, 55. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Os documentos juntados não comprovam os requisitos legais. Trata-se de documentos que demonstram gastos suportados pela autora. Não há, contudo, qualquer indicativo de seus ganhos mensais. A requerida demonstrou ao id 228514299 que a autora tem saúde financeira para participar de eventos reservados a empresários de sucesso que auferem rendimentos de no mínimo 100 mil reais mensais. (...)” Todavia, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante (empresária), além de comprovar que obteve cortesia para participar do aludido evento reservado a empresários de sucesso, demonstrou que o saldo devedor de suas contas bancárias era de mais de R$ 50.000,00 e que os débitos tributários da clínica veterinária da qual é sócia são de mais de R$ 200.000,00 (ID 231982938, 231982943, 225895370 e 212042084). Sendo assim, ainda que, por outro lado, haja elementos que também possam infirmar a hipossuficiência por ela declarada (como, p. ex., a ausência de comprovantes de renda, o valor do implante – R$ 45.000,00, o limite do cheque especial de sua conta bancária, bem como o capital social da clínica veterinária da qual é sócia – R$ 1 milhão), não é possível, ao menos por ora, desconsiderar o seu grau de endividamento, o que justificaria a gratuidade por ela requerida. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. E não há risco de dano reverso, na medida em que, confirmada a revogação da gratuidade de justiça, a agravante terá que arcar com as despesas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a exigência das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator